Tribunal: TJSP
Processo: 2170489-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização Moral. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou, de ofício, a retificação do polo ativo da Execução. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação apresentada na fase de conhecimento. Aplicação do artigo 105

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização Moral. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou, de ofício, a retificação do polo ativo da Execução. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação apresentada na fase de conhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170489-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CM
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM IMPRENSÃO LTDA. ME, são agravados
TELEFONICA BRASIL S/A e BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA
& ASSOCIADOS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170489-75.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.028
VOTO No
: 17.028
AGRAVO No : 2170489-75.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM IMPRENSÃO LTDA.
AGRAVADA : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ
: FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização Moral. Fase de
cumprimento de sentença. DECISÃO que determinou, de ofício, a
retificação do polo ativo da Execução. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO.
Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, que julgou a
Apelação apresentada na fase de conhecimento. Aplicação do
artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa
para a E. Câmara preventa.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c.c. Indenização Moral, ora em fase de cumprimento de sentença, que a
agravante moveu contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fl. 109 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que a agravada
é parte ilegítima para pleitear, em fase de cumprimento de sentença, o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; o silêncio da agravada
para a regularização processual implicou a preclusão no tocante (fls. 1/11).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 16),
a agravada apresentou contraminuta (fls. 25/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170489-75.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.028
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização Moral, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravante moveu contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“O procurador da parte autora não procedeu à retificação da parte ativa,
conforme determinado na decisão de fl.103.Diante disso, excepcionalmente,
providencie a serventia a retificação dessa parte junto ao sistema SAJ. Folha
108: manifeste-se a parte executada. Intimem-se.” (“sic”, fl. 109 dos autos
principais).
O Recurso não comporta conhecimento por esta E.
27a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, o artigo 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça estabelece “in verbis” que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.§1o O afastamento dos juízes
que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o
novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
§2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de urgência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170489-75.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.028
sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do processo
ao desembargador sorteado.”
No caso dos autos, verificou-se a existência da
Apelação no 1005419-74.2016.8.26.0114, apresentada pela demandante, ora
agravante, contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento, que foi
distribuída a 37a Câmara de Direito Privado no dia 22 de agosto de 2018, sob a
relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sergio Gomes.
Assim, considerando que a C. 37a Câmara de Direito
Privado encontra-se preventa para julgar e processar este Agravo de
Instrumento, de rigor o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso,
determinando-se a redistribuição à C. Câmara preventa.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora